Tribunal: STF
Processo: RHC 263119
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luan Patrick Calazans Gularte, por meio da Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1014553/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    2. Na hipótese, o estabelecimento do regime inicial fechado possui lastro na existência de circunstância judicial desfavorável, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 607).



    O recorrente narra (eDOC 616) haver sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (eDOC 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 4)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 594). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 607).



    Nesta Corte (eDOC. 616), afirma que, “por se tratar de um único fator desabonador (antecedentes) dentre oito circunstâncias judiciais e considerando a pena aplicada (5 anos de reclusão), em homenagem à proporcionalidade, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.” (p. 3-4)



    Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Recorrente condenado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 2º da Lei nº 8.072/1990, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Apelação defensiva desprovida. Habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Decisum confirmado em sede de agravo regimental. 



    2. Recurso em habeas corpus no qual a defesa alega a desproporcionalidade do regime inicial fechado e pugna pelo abrandamento para o semiaberto, em razão da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. 



    3. Possível a adoção do regime inicial fechado mediante fundamentação idônea, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. No caso concreto, destacada a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Entendimento que se harmoniza com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    4. Ausente constrangimento ilegal. 



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.” (eDOC 641).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o Tribunal local manteve o regime inicial fechado com base na fundamentação seguinte (e-STJ, fls. 1465/1466): 



    [...] 



    Por fim, e no que concerne ao pleito subsidiário de abrandamento do regime imposto para o resgate da pena, colhe-se da sentença objurgada o seguinte (Evento 269, idem): 



    ‘[…] A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em virtude do quantum da pena aliado às circunstâncias judiciais negativas, bem como por ser o crime equiparada a hediondo (artigo 33 do Código Penal). […]”. 



    Nesses termos, considerando o quanto da pena aplicado, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, contexto este que demanda uma maior repressão, faz-se necessária a manutenção do regime fechado para resgate da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal. 



    Sobre o assunto já decidiu esta colenda Câmara Criminal: [...]. 



    Com efeito, o estabelecimento do regime inicial fechado possui lastro na existência de circunstância judicial desfavorável, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (eDOC 611).



    Em que pese às razões do recorrente, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente